Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703007-23.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PIERETTI TRANSPORTE LTDAME. - ME APELADO: FLAVIO MACHADO DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, baixem os autos à origem para apreciação da petição de ID 23324302. Publique-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator